Tribunal: STF
Processo: ARE 1361019
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. VENDER, TER EM DEPÓSITO PARA VENDER OU EXPOR À VENDA OU, DE QUALQUER FORMA, ENTREGAR MATÉRIA-PRIMA OU MERCADORIA, EM CONDIÇÕES IMPRÓPRIAS AO CONSUMO (ARTIGO 7a, INCISO IX, DA LEI N. 8.137/90). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 



    PRELIMINARES. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO EVIDÊNCIADO. MODALIDADE DO DELITO CONTIDA NA DENÚNCIA DIVERSA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO EFETUADA NA SENTENÇA QUE ALTERA SOMENTE A CONDUTA DOLOSA PARA A CULPOSA DENTRO DO MESMO TIPO PENAL. PEDIDO REALIZADO PELO RÉU EM ALEGAÇÕES FINAIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 383 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ADEMAIS, PEÇA ACUSATÓRIA QUE MENCIONA, DE FORMA IMPLÍCITA, CONDUTA ALTERNATIVA NA MODALIDADE CULPOSA. PREJUÍZO À AMPLA DEFESA NÃO CONFIGURADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ATENDIDOS. PREFACIAIS AFASTADAS. 



    MÉRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO QUE, NA CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIO, ENTREGA MERCADORIA - PACOTE DE PIPOCA DOCE - IMPRÓPRIA PARA O CONSUMO. ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIA AMEALHADO NOS AUTOS. DEPOIMENTO DOS OFENDIDOS E TESTEMUNHAS. LAUDO PERICIAL FIRME EM APONTAR A EXISTÊNCIA DE CORPO ESTRANHO E RESQUÍCIOS DE RATO DESIDRATADO NO INTERIOR DA EMBALAGEM. CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    DOSIMETRIA. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO PARA A DE MULTA. INVIABILIDADE. ALTA REPROVABILIDADE DA CONDUTA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. PRINCÍPIO DA DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR. MANTIDO. 



    DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONFIRMAÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO POR ESTA CORTE. PRISÃO QUE DEIXA DE SER CAUTELAR ANTE A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA REPRIMENDA. PLEITO PREJUDICADO. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. O delito tipificado no artigo 7°, inciso IX, da Lei n. 8.137/90 é classificado como formal, uma vez que ´não depende da ocorrência de efetivo prejuízo ao consumidor, havendo qualquer lesão à sua saúde ou integridade física´, e de perigo abstrato, pois ´há potencialidade de dano para o consumidor, presumida no tipo´ (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. vol. 1. 7a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 537/538). 2. O crime previsto no art. 7°, inciso IX, da Lei n. 8.137/90, embora se reconheça a existência de posicionamento minoritário em sentido contrário, é considerado norma penal em branco, sendo considerados impróprios para consumo, entre outros, os produtos apresentados em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação, na forma do art. 18, § 6°, do Código de Defesa do Consumidor. (Apelação n. 0010830-19.2013.8.24.0004, de Araranguá, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j. 05-07-2016) 



    2. ´A pessoa física com poder de administração e gerência da sociedade empresária responde pela prática de crime contra as relações de consumo praticado durante o seu mandato´ (TJSC, Apelação Criminal n. 2013.013415-0, de Mafra, rel. Des. Carlos Alberto Civinski, Primeira Câmara Criminal, j. 18-06-2013)” (documento eletrônico 25)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (Documento eletrônico 32). 



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXIX, XLVI, LV e LVII da mesma Carta. 



    Em relação à ofensa ao art. 5°, LVII, da CF/1988, observo que a questão já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, uma vez que, no julgamento do HC 520.498/SC, da relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, foi concedida liminar para suspender, nos termos da jurisprudência da mencionada Corte, a execução provisória das penas restritivas de direito impostas ao paciente. (pág. 5 do documento eletrônico 30). Por isso, especificamente no tocante ao assunto, julgo prejudicado o recurso. 



    Quanto à contrariedade ao art. 5°, LV, da Carta Constitucional, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina – TJSC, nos termos do art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil de 2015, negou seguimento ao apelo extremo com base no Tema 660, da sistemática de Repercussão Geral. No entanto, o agravo interposto pelo recorrente, fundamentado no art. 1.042 do CPC/2015, não é o meio processual adequado para impugnar a aplicação do paradigma acima citado, motivo pelo qual a controvérsia encontra-se preclusa. 



     O recorrente reitera, nas razões de recurso extraordinário, que deve ser decretada a sua absolvição, tendo em vista que, em resumo, não participou do ato ilícito, além do laudo técnico pericial ter sido inconclusivo quanto ao momento de contaminação do produto que foi produzido por sua empresa. A análise dos argumentos expendidos pelo acusado, no entanto, demandaria o incurso no conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “EMENTA : AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. REVISÃO DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório. 



    2. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Súmula 636 do STF. 



    3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.135.535 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Processo Administrativo Disciplinar. Demissão. Policial Militar. Absolvição do crime imputado por ausência de provas suficientes. Independência das esferas administrativa e penal. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Majoração do valor da verba honorária fixada pela origem em 20%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita”. (ARE 1.086.763 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    “EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FURTO QUALIFICADO. CONEXÃO. COMPETÊNCIA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PERPETUATIO JURISDICIONIS. 



    1. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    2. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, ´definida, pela imputação, a competência da Justiça Federal para o processo e o julgamento de crime estadual e federal, em razão da conexão ou continência, a absolvição posterior pelo crime federal não enseja incompetência superveniente, em observância à regra expressa do artigo 81 do Código de Processo Penal e ao princípio da perpetuatio jurisdicionis´ (HC 112.574, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedente. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 1.002.034 AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso). 



    Ademais, ressalto que, nos argumentos expendidos para justificar a absolvição do acusado, não foram esclarecidos quais dispositivos constitucionais teriam sido violados, o que impõe a incidência da Súmula 284 deste Supremo Tribunal Federal. Nessa linha, cito os seguintes julgados: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 89 DA LEI DE LICITAÇÕES. PERMISSIVO CONSTITUCIONAL AUTORIZADOR. NECESSIDADE. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS TIDOS POR VIOLADOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. A teor do disposto no art. 321 do RI/STF, o recorrente deve indicar, na petição de encaminhamento do extraordinário, o permissivo constitucional que o autoriza. A importância do tema de fundo não é de molde a colocar em plano secundário a disciplina da matéria (ARE 1.015.622-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio). 



    2. A parte recorrente, na petição do recurso extraordinário, não indicou os dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão recorrido. Nessas condições, incide a Súmula 284/STF. 



    3. Não foi apresentada mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se o recorrente a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto. 



    4. Como já registrado pelo Supremo Tribunal Federal, ´a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa´ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    5. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Nessa linha, veja-se o ARE 1.204.928-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.305.501 AgR-segundo/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 6.6.2019. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. 



    1. É incognoscível recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição da República, sem que a parte Recorrente tenha indicado os dispositivos constitucionais tidos por violados. Súmula 284 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do artigo 85, §11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§2º e 3º do mesmo dispositivo”(ARE 1182959 ED-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin). 



    Por fim, no que se refere à inconstitucionalidade do art. 7°, parágrafo único, da Lei 8.137/1990, tendo em vista que a ausência de patamares mínimos e máximo para a aplicação da pena afrontaria os princípios da legalidade, da proporcionalidade e da individualização da pena, destaco que a questão não foi devidamente prequestionada. Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Nesse sentido, cito o ARE 832.707-AgR/RJ, da relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. TARIFAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE. 



    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. A Súmula 282 do STF dispõe, verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’.



    2. A alegação tardia da matéria constitucional, só suscitada em sede de embargos de declaração, não supre o requisito do prequestionamento. Precedentes: ARE 693.333-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/9/2012, e AI 738.152-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2012.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘Agravo Inominado. Art. 557 do C.P.C. Obrigação de não Fazer c. c. Repetição e Indenização. Cobrança de energia elétrica. Tarifação por fator de demanda de potência (demanda contratada). Improcedência’.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO’” (grifei).



    Com o mesmo entendimento, cito precedente da Segunda Turma desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. SÚMULA 282/STF. DESPROMOÇÃO DE MILITAR. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 994.430-AgR/MS, de minha relatoria, Segunda Turma — grifei).



    Por fim, quanto ao pedido de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950, observo que o agravante não comprovou o estado de pobreza ou a impossibilidade de pagamento arcas com as despesas do processo, motivo pelo qual nego a solicitação. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2022.



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator